Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710513-96.2019.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VASCO TADEU DE SOUZA NAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. PERSISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DIFERENÇA. DEVIDA. SENTENÇA DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSTERGAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. 2. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do tema no 350 está restrito às demandas que versam acerca da concessão, manutenção ou modificação de benefício previdenciário, motivo pelo qual a ausência de requerimento prévio formulado diretamente à administração não importa em ausência de interesse de agir no caso de isenção tributária decorrente de doença grave especificada em lei. 3.O diagnóstico de neoplasia maligna é causa suficiente para a produção dos efeitos previdenciários pretendidos pelo contribuinte, uma vez que a Lei no 7.713/1988 não condiciona o aludido benefício fiscal à persistência ou não da doença ou sua constatação através de laudo médico oficial. 4. É devida a isenção de imposto de renda aos contribuintes acometidos por doença grave especificada em lei desde a data do diagnóstico, salvo nos casos em que a aposentadoria ocorreu após o referido evento, hipótese na qual essa deverá ser considerada como termo inicial da referida isenção tributária, consoante o artigo 6o, § 4o, inciso I, alínea "a" da IN RFB 1.500/2014 e, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu artigo 35, § 4o, inciso I, alínea "a" do Decreto no 9.580/2018. 5. Reconhecido o direito de incidência de contribuições previdenciárias sobre os proventos do aposentado apenas sobre a parcela que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, a repetição do indébito referente ao valor descontado indevidamente, desde a data da aposentadoria, é medida que se impõe. 6. A natureza condenatória da sentença recorrida, ao fixar obrigação ilíquida, atrai a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3o e § 4o, do Código de Processo Civil, para postergar a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação da sentença. 7. Preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 8. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 9. Recurso do autor conhecido e provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam negativa de vigência ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal, ao argumento de que a restituição ao ora recorrido do valor relativo à contribuição previdenciária deve incidir sobre os proventos de aposentadoria ao limite máximo do RGPS (Regime Geral de Previdência Social). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 40, § 21, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027